Tribunal: TJBA
Processo: 8001395-33.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001395-33.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GILBERTO RODRIGUES MENEZES

Advogado(s)
:
KARLA EVELYNNE FONSECA SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO OU OUTRA PROVA VÁLIDA. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Gilberto Rodrigues Menezes, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de consórcio nº 000701295826 e nº 000701236233, condenar à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. A apelante sustenta a validade da contratação, nega vício de consentimento e impugna a condenação por danos morais e a devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos consórcios objeto da lide; (ii) determinar a responsabilidade da administradora pelos descontos indevidos na conta bancária do consumidor; (iii) analisar a legitimidade da condenação à devolução em dobro dos valores pagos e ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da comprovação de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A instituição financeira não produziu prova eficaz da contratação dos consórcios, tampouco demonstrou a culpa exclusiva do consumidor, sendo sua responsabilidade presumida.

5. A inexistência de instrumento contratual assinado ou de outro meio idôneo de validação da contratação conduz à presunção de fraude e à inexistência da relação jurídica.

6. Os descontos realizados sem consentimento configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais, pois ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a esfera patrimonial e psíquica do consumidor.

7. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente decorre da disposição expressa no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a ausência de engano justificável.

8. A condenação ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o porte econômico da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da contratação válida de consórcio autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação por danos materiais e morais.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuitos internos, inclusive na hipótese de fraude praticada por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando não comprovado engano justificável pelo fornecedor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 362 e 479; STJ, AgInt no AREsp 1.907.225/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000988-09.2021.8.05.0138, rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 13.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8114894-29.2023.8.05.0001, rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8077607-71.2019.8.05.0001, rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 22.05.2024.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2